Tribunal: TJDFT
Processo: 0716175-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716175-87.2022.8.07.0001 RECORRENTE: KLEUDIVANIA SOUSA OLIVEIRA INTERIORES RECORRIDO: NARA REGINA DA MATTA MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA. NULIDADE PROCESSUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MÉRITO. DEVOLUÇÃO DE PRODUTO SOB ENCOMENDA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DESCONFORMIDADE COM O PEDIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. A audiência de conciliação mostra-se dispensável quando uma das partes manifesta o desinteresse na designação do ato, o que não interfere no transcurso do prazo para apresentação de defesa, e consequentemente não afasta a decretação de revelia. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. O julgamento antecipado da lide será realizado nos casos em que não houver a necessidade produção de prova, bem como o réu for revel, consoante o previsto no art. 355, CPC. Preliminar de nulidade processual rejeitada. 3. Uma vez comprovado que o produto fabricado não está em conformidade com as especificações do pedido, é direito daquele que o adquiriu a sua devolução, bem como a restituição pelo valor pago. 4. Para condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé imprescindível a comprovação de conduta que se amolde às hipóteses legais do artigo 80 do CPC. 5. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 334 do Código de Processo Civil, sustentando a obrigatoriedade de realização da audiência de conciliação; b) artigos 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil, pugnando pelo deferimento da gratuidade da justiça. Destaca que, para a concessão do referido benefício à pessoa jurídica ora insurgente, bastaria o exame da declaração de insuficiência financeira. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “a”, colacionando julgados do STJ e do TJMG para demonstrá-la. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da insurgente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.227.791 (Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 20/12/2022). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 334 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que a transação poderia ter sido efetivada a qualquer tempo, independentemente de audiência, de modo que não se justificaria a designação da audiência de conciliação, mormente se a autora informou repetidamente o desinteresse (ID 43355060). Assim, infirmar tal fundamento é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. A respeito, tem-se que o acórdão impugnado deixou evidenciado que não restou comprovada a alteração da situação econômica da ré no curso do procedimento judicial nem tampouco a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Nesse sentido, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse afastar o que foi decidido pelo Tribunal de origem, necessário também seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível nos termos do citado enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Dessa forma, não conheço do pedido. Por derradeiro, no tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018, e AgRg na MC 20999/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 7/10/2022). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005